Tribunal: TJSP
Processo: 1005230-53.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
INDENIZATÓRIA. Aplicação do CDC. Transferência de todo saldo bancário do autor por meio de dez Pix para o mesmo destinatário, seguidos de contratação de três empréstimos pessoais e quatro cartões consignados. Transferência dos valores via Pix, para o mesmo destinatário. Operações realizadas no mês de janeiro de 2024, em sete dias. Débito inexigível. O réu não demonstrou que as operações

Ementa:
INDENIZATÓRIA. Aplicação do CDC. Transferência de todo saldo bancário do autor por meio de dez Pix para o mesmo destinatário, seguidos de contratação de três empréstimos pessoais e quatro cartões consignados. Transferência dos valores via Pix, para o mesmo destinatário. Operações realizadas no mês de janeiro de 2024, em sete dias. Débito inexigível. O réu não demonstrou que as operações contestadas foram realizadas pelo cliente. Inexistem provas da forma como foi feita a transação. Operações impugnadas que fogem ao perfil do consumidor. Falha na prestação de serviço evidenciada. Ausência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Responsabilidade objetiva do requerido por fortuito interno decorrente de fraude. De rigor a restituição dos valores. Danos morais caracterizados. Quantum indenizatório arbitrado em observâncias aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que não comporta redução. Juros de mora calibrados de ofício. Incidência do artigo 406, §1o, do CC, na redação dada pela Lei no 14.905/2024. Sentença reformada em parte. RECURSO DESPROVIDO.